Tribunal: STF
Processo: HC 110385
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico transnacional de entorpecentes – art. 33, c/c art. 40, da Lei n. 11.343/2006. Dosimetria da pena. Pena-base exacerbada com esteio na quantidade e na qualidade da droga (art. 42 da Lei de Entorpecentes).



    1. O artigo 42 da Lei de Entorpecentes dispõe que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    2. In casu, o paciente foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional do Rio de janeiro, tentando embarcar com 11,030kg (onze quilos e trinta gramas) de cocaína destinada a Lisboa, fato que resultou em sua condenação à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão; pena a final reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça para 3 (três) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, por afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59, sob o fundamento de que eram genéricas.



    3. A pretensão de reduzi-la esbarra na previsão legal contida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e na jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ((HHCC 94.655, Relatora a Ministra CÁRMEN LUCIA, 1ª Turma, DJe de 10/10/08, e 107.784, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe de 05/09/11).



    4. O paciente, in casu, foi beneficiado com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), ante a desconsideração da quantidade e da qualidade da droga, experimentando ao final da dosimetria punição tímida, mercê de a via estreita do writ ser imprestável ao ajuste da pena, salvo quando houver error in procedendo.



    5. Ordem denegada.